Tribunal: TJDFT
Processo: 0720556-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. ART. 139, IV, CPC. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA REPETITIVO No 1137/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento de pedido formulado em fase de cumprimento de sentença, referente à adoção de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, em razão da afetação do Tema Repetitivo no 1137 pelo STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da afetação do Tema no 1137/STJ, é cabível o sobrestamento do pedido de adoção de medida coercitiva atípica com base no art. 139, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A adoção de medidas executivas atípicas exige demonstração de comportamento de má-fé e de ocultação patrimonial pelo executado, bem como a eficácia da medida pretendida para compelir ao cumprimento da obrigação.
4. O STJ afetou os REsp no 1.955.539/SP e no 1.955.574/SP, sob a sistemática dos repetitivos (Tema no 1137), determinando a suspensão nacional dos processos que versem sobre a mesma controvérsia jurídica, conforme o art. 1.037, II, do CPC.
5. Verificado que o pedido do agravante se insere na matéria controvertida, justifica-se o sobrestamento do feito na origem até o pronunciamento definitivo da Corte Superior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. É cabível o sobrestamento de pedido de adoção de medidas executivas atípicas fundado no art. 139, IV, do CPC, quando a controvérsia está submetida à sistemática dos repetitivos no STJ (Tema no 1137)."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, e 1.037, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.955.539/SP e REsp 1.955.574/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Corte Especial, j. 22.02.2023 (Tema no 1137).